Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. TERMO DE ADESÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial. Caso não seja cumprida a diligência exigida poderá o magistrado indeferir a petição inicial.

2. O termo de adesão do contrato de alienação fiduciária é necessário para propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que se destina a demonstrar a obrigação estabelecida entre as partes.

3. A juntada de documento em sede recursal somente é admitida quando o documento não poderia ser apresentado no prazo assinalado pelo juízo a quo em virtude de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso em tela. Inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil

4. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do §1o do art. 485 do CPC. Precedentes.

5. Apelação não provida.